Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-05.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante CERAMICA ERMIDA LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 33104
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50000
Embargante: Ceramica Ermida Ltda
Embargado: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
Voto no 33104
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 407/413 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante, que busca, nesta fase, o suprimento de omissão quanto
à alegada nulidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, em
razão de vício no critério quantitativo verificado quando do seu
lançamento, nos termos dos artigos 215 da Lei Complementar
Municipal no 460/2008 e 142 e 147, § 2o, do CTN, e do princípio da
adstrição, pugnando, ao final, pelo prequestionamento da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 33104
suscitada (fls. 01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pelo ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de
seu oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 407/413 (dos
autos em apenso), que deu provimento em parte ao recurso, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Taxa de
Fiscalização
da
Licença
para
Localização
e
Funcionamento em Horário Normal e Especial -
Exercício de 2018 - Município de Jundiaí - Pretendida
anulação do lançamento fiscal em decorrência da
ausência de notificação - Descabimento - Contribuinte
que, ao contrário do que alega, foi devidamente
notificado - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Insurgência quanto ao critério quantitativo do tributo -
Acolhimento - Dedução do valor já pago, a título da
mesma taxa, relativa ao mesmo exercício - Revisão do
lançamento
determinada
-
Sentença
em
parte
reformada - Apelo parcialmente provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 33104
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ele trazidos, por si só, seriam capazes de alterar
a conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017)
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR